Tribunal: TJSP
Processo: 1136067-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO. DESMEMBRAMENTO DA APÓLICE FAMILIAR ENTRE OS COTITULARES PARA FINS DE PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO ALTERANDO-SE A QUALIDADE DE "DEPENDENTES" PARA "TITULARES". IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ NÃO MAIS COMERCIALIZA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. APELO DOS AUTORES QUE MERECE ACOLHIMENTO.

Ementa:

SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO. DESMEMBRAMENTO DA APÓLICE FAMILIAR ENTRE OS COTITULARES PARA FINS DE PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO ALTERANDO-SE A QUALIDADE DE "DEPENDENTES" PARA "TITULARES". IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ NÃO MAIS COMERCIALIZA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. APELO DOS AUTORES QUE MERECE ACOLHIMENTO.

PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. Fundamentos enfrentados ainda que com argumentos repetidos. DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE LEGAL. REQUERIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE OU AQUISIÇÃO DE UMA NOVA APÓLICE DE SEGURO. Apólice contratada em 1985. Inaplicabilidade do art. 35, §5o, da Lei 9.656/98. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicação analógica do art. 3o, §1o, da RN 195/2009 da ANS. Manutenção das condições e coberturas originalmente contratadas. Precedentes citados. Inexistência de prejuízo à Operadora diante da assunção pela parte autora das obrigações decorrentes. Inteligência do art. 15, V, da RN 412/2006 da ANS. Negativa que viola a boa-fé e a função social. Reforma que se impõe. Honorários fixados em 12% do valor da causa.

RECURSO PROVIDO.